Tribunal: TJDFT
Processo: 0710818-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710818-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO ROBERTO DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Pedro Roberto da Silva contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível do Gama que indeferiu a tutela provisória de urgência que pretendia a suspensão dos descontos referentes aos contratos celebrados com o agravado ou limitação em até 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos mensais (autos no 0702558-55.2023.8.07.0004, ID no 150689168). 2. Nas razões de ID no 44976976, o agravante sustenta, em suma, que ajuizou ação de repactuação de contratos de empréstimos em razão da situação de superendividamento em que atualmente se encontra. 3. Esclarece que os descontos atuais comprometem sobremaneira sua renda mensal, desrespeitando o princípio da dignidade da pessoa humana e a garantia do mínimo existencial para si e para sua família. 4. Pediu a antecipação de tutela recursal para que os descontos, tanto aqueles oriundos de empréstimos, quanto os realizados diretamente em conta corrente, sejam limitados a 30% dos seus rendimentos mensais. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 5. O agravante é beneficiário da justiça gratuita, razão pela qual deixou de recolher o preparo (ID no 150689168). 6. O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (ID no 45003659). 7. Contrarrazões apresentadas (ID no 45657442). 8. O agravante informa a celebração de acordo com o agravado, motivo pelo qual pediu o arquivamento do recurso (ID no 47356609) 9. Cumpre decidir. 10. Homologo a desistência e, por consequência, não conheço o recurso (CPC, arts. 998 c/c 932, III). 11. Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 12. Comunique-se ao juízo da 1a Vara Cível do Gama. 13. Desde já, as partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 14. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. 15. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 1o de junho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO